Tribunal: TJSP
Processo: 2172890-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA - PESQUISA DE ENDEREÇO - Indeferimento do pedido de pesquisa de endereço pelos sistemas eletrônicos para fins de citação – Irresignação dos autores – Decisório que merece subsistir - Ferramentas eletrônicas que foram criadas para agilizar a consulta e o cumprimento de ordens judiciais, e não como forma de substituir responsabilidades das partes interessadas –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA - PESQUISA DE ENDEREÇO - Indeferimento do pedido de pesquisa de endereço pelos sistemas eletrônicos para fins de citação – Irresignação dos autores – Decisório que merece subsistir - Ferramentas eletrônicas que foram criadas para agilizar a consulta e o cumprimento de ordens judiciais, e não como forma de substituir responsabilidades das partes interessadas – Requerentes que não indicaram quaisquer diligências para localização dos requeridos que ainda não foram citados, tais como consultas a bancos de dados de acesso público relevantes e idôneos à pesquisa do endereço do requerido, como a JUCESP ou os sistemas processuais pertinentes de outros tribunais - Precedente – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.